Tribunal: TJSP
Processo: 1029258-42.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. PERTURBAÇÃO AO SOSSEGO. REALIZAÇÃO DE FESTAS COM BARULHO EXCESSIVO. PRETENDIDA OBTENÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO COM VISTAS A REPRIMIR USO ABUSIVO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. Sentença de improcedência. Insurgência recursal do autor. Imóvel de grandes proporções desocupado, utilizado para a promoção de festas familiares. Contexto histórico sugestivo de reiteração de

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. PERTURBAÇÃO AO SOSSEGO. REALIZAÇÃO DE FESTAS COM BARULHO EXCESSIVO. PRETENDIDA OBTENÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO COM VISTAS A REPRIMIR USO ABUSIVO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. Sentença de improcedência. Insurgência recursal do autor. Imóvel de grandes proporções desocupado, utilizado para a promoção de festas familiares. Contexto histórico sugestivo de reiteração de abusos, para além dos padrões normais de tolerância, a importar inexorável perturbação ao sossego alheio. Burla a comando inibitório liminar a traduzir seguramente fundado receio de reiteração de condutas lesivas, legitimando a busca do provimento judicial cominatório refutado. Inteligência do art. 1.277 do CC. Prevalência da tutela específica, de caráter preventivo, sobre a tutela ressarcitória. Eventual descumprimento do comando mandamental a ser comprovado pelo autor e aferido à luz das diretrizes da razoabilidade e proporcionalidade, para que não se transforme em cerceio abusivo ao uso normal da propriedade. Sentença reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000968406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029258-42.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ
ROBERTO GUIMARÃES ERHARDT, são apelados FERNANDO CARLOS LUZ
MOREIRA e CHRISTINE YUMI LUZ MOREIRA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN E FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029258-42.2017.8.26.0002 -Voto no 7829
2
Apelação Cível no 1029258-42.2017.8.26.0002
Apelante: Luiz Roberto Guimarães Erhardt
Apelados: Fernando Carlos Luz Moreira e Christine Yumi Luz Moreira
Comarca: São Paulo
Voto no 7829
APELAÇÃO.
DIREITO
DE
VIZINHANÇA.
PERTURBAÇÃO AO SOSSEGO. REALIZAÇÃO DE
FESTAS COM BARULHO EXCESSIVO. PRETENDIDA
OBTENÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO COM
VISTAS A REPRIMIR USO ABUSIVO DO DIREITO
DE
PROPRIEDADE.
Sentença
de
improcedência.
Insurgência recursal do autor. Imóvel de grandes
proporções desocupado, utilizado para a promoção de
festas
familiares.
Contexto
histórico
sugestivo
de
reiteração de abusos, para além dos padrões normais de
tolerância, a importar inexorável perturbação ao sossego
alheio. Burla a comando inibitório liminar a traduzir
seguramente fundado receio de reiteração de condutas
lesivas, legitimando a busca do provimento judicial
cominatório refutado. Inteligência do art. 1.277 do CC.
Prevalência da tutela específica, de caráter preventivo,
sobre a tutela ressarcitória. Eventual descumprimento do
comando mandamental a ser comprovado pelo autor e
aferido à luz das diretrizes da razoabilidade e
proporcionalidade, para que não se transforme em cerceio
abusivo ao uso normal da propriedade. Sentença
reformada.
Recurso provido.

A r. sentença de fls. 209/212, de relatório
adotado, julgou improcedente ação cominatória ajuizada por Luiz
Roberto Guimarães Erhardt em face de Fernando Carlos Luiz
Moreira e Christine Yumi Luiz Moreira, carreando ao autor os ônus
sucumbenciais, verba honorária arbitrada em 10% do valor atribuído
à causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029258-42.2017.8.26.0002 -Voto no 7829
3

Inconformado, apela o autor (fls. 233/248),
pugnando pela reforma do r. julgado monocrático, ao argumento da
comprovada perturbação ao sossego da vizinhança pela conduta dos
autores,
apontando,
inclusive,
desrespeito
à
ordem
liminar.
Obtempera que a condenação almejada não o eximiria do ônus da
comprovação de eventual descumprimento da ordem restritiva
concretamente, a cada reiteração do abuso. Invoca a tutela
abstratamente prevista pelo art. 1.277 do CC, em conformidade com
precedentes jurisprudenciais citados, e com o direito à
inafastabilidade da tutela jurisdicional, referindo intervenção não
exitosa
das
autoridades
policiais
em
precedente
situação
concretamente exposta. Aduz, à luz do histórico de condutas
comprovadas nos autos, legítimo receio a que novas perturbações ao
sossego atinjam sua esfera de interesses, para com isso pugnar pelo
provimento do apelo.
Recurso
tempestivo
e
preparado,
com
contrariedade a fls. 259/266 e 267/273.
O autor manifestou oposição ao julgamento
virtual a fls. 276.

É o relatório.
Recurso
fundado,
respeitado
o
entendimento do d. juízo a quo.

Trata-se de ação de obrigação de não fazer,
com pedido inibitório liminar, por meio do qual persegue o autor,
com base no direito de vizinhança, obstar o uso nocivo da
propriedade vizinha pelos réus, vedando a promoção de eventos
comerciais em seu imóvel, ou, ainda, de qualquer festa ou evento
que ultrapasse os limites de barulho, pessoas e estrutura previstos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029258-42.2017.8.26.0002 -Voto no 7829
4
nas Leis Municipais, Estaduais e Federais.

É bem verdade que, ao menos na proporção
algo exagerada da descrição fática contida na exordial, não se
comprovou a utilização efetivamente comercial do imóvel de
propriedade dos réus, a lhe desvirtuar a finalidade residencial, mercê
da reiterada locação para a promoção de eventos de grandes
proporções, em detrimento dos direito de vizinhança.

No entanto, não se pode olvidar da prova
documental de fls. 21/27, corroborada, em certa medida, pela
própria confissão dos réus, dando conta de que o imóvel de sua
propriedade, desocupado, de aproximados 4.000m2, situado em
zona estritamente residencial, vem sendo usado para eventos
familiares, em comemorações as mais variadas, algumas das quais
promovidas por seus quatro filhos.

Neste exato sentido se inseriram festividades
de formatura, com festa anunciada em site público (fls. 21/27),
dando conta da comercialização de ingressos, pouco importa que
sem intuito lucrativo, mas apenas predisposto ao rateio de custos
entre os formandos e seus convidados.

Ora, conforme o reconheceu o d. juízo a quo,
“existem fortes indícios nos autos de que os réus realizam no imóvel festas que em
algum ponto excederam os limites razoáveis de barulho, perturbando o sossego e
tranquilidade de seus vizinhos”.
Destacou-se, no particular o testemunho
prestado por Rolan, vizinho de frente do imóvel dos autores, dando
conta da impossibilidade de dormir no dia da festa, e responsável
direto pelo acionamento policial documentado a fls. 152/154, fato
corroborado por Antonio, vigia local, a referir reclamação de diversos
moradores quanto ao volume de música no imóvel dos réus, bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029258-42.2017.8.26.0002 -Voto no 7829
5
assim do comparecimento de viatura policial no local. A contratação
de serviços de segurança, um dos quais ouvido nos autos,
corroborada pelos demais elementos de convicção oriundos da prova
documental e oral, bem permite entrever a significativa dimensão
dos eventos realizados, para mais de 100 (cem) pessoas, avançando
madrugada adentro, com expressivo movimento de veículos.
Chama atenção, e a meu ver encerra
relevante ponto hermenêutico ao adequado equacionamento do
litígio, a consideração de que a ocorrência policial descrita a fls.
152/154 se deu na madrugada do dia 11 para o dia 12.06.2017.
Isso
porque,
trata-se
de
ocorrência
verificada na vigência da liminar concedida pelo d. juízo a quo, por
decisão proferida aos 07.06.2017, cujo teor, no que de perto
interessa, vem vazado nos seguintes termos:
“A documentação trazida com a inicial demonstra que o imóvel objeto
da lide é rotineira e ilegalmente utilizado como local de festas de
grande porte e cunho comercial, em desrespeito, no mínimo, à
legislação de vizinhança e à lei de zoneamento urbano. Não há prova
documental de evento marcado para a data indicada, mas o autor
esclarece a sua fundada suspeita em razão de pessoas que visitaram
o local e mencionaram o fato à seguranças da rua e explica a
impossibilidade de obtenção desta prova com antecedência, diante do
modus operandi dos organizadores de tais eventos, que somente
revelam o local da festa com poucas horas de antecedência por
intermédio das redes sociais. Assim, tenho como suficientemente
demonstrada a urgência da medida e o risco de ineficácia parcial em
caso de indeferimento e efetiva realização de evento ilegal no local.
De outro lado, desnecessário afirmar que a realização de festas e
eventos comerciais de grande porte em imóvel exclusivamente
residencial ofende a legislação e extrapola a liberdade de uso do
imóvel pelos proprietários.
Por todas estas razões, concedo a tutela provisória para determinar
aos requeridos que não permitam a realização por terceiros ou
realizem diretamente o evento previsto/marcado para ocorrer no
imóvel situado na Rua General Pereira da Cunha, 365, nesta Capital,
entre os dias 08 e 09 de junho de 2017, devendo também se abster
de realizar ou permitir que terceiros realizem, em datas
futuras, qualquer festa ou evento de cunho comercial no local
que ultrapassem os limites de utilização do imóvel segundo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029258-42.2017.8.26.0002 -Voto no 7829
6
legislação vigente, até final decisão, sob pena de multa de R$
100.000,00 por evento e instauração de inquérito policial por crime de
desobediência”.

Ora,
ainda
que
se
tenha
por
não
comprovado o cunho comercial do evento realizado por um dos filhos
do autor no dia 11.06.2017, quando já operada a citação e intimação
quanto aos termos da liminar assim concedida, para dizer-se o
mínimo, salta aos olhos o fundado receio do autor, quanto à
repetição de condutas atentatórias ao direito ao sossego, mercê do
histórico de reiteração do uso desconforme da propriedade dos réus,
a encerrar abuso passível de inibição judicial, a teor do disposto no
art. 1.277 do CC.

Em comentários ao referido dispositivo legal,
Francisco Eduardo Loureiro obtempera, in verbis:

“Os conflitos de vizinhança, no dizer de San Tiago
Dantas, constituem o momento crítico, ou a crise da teoria da
propriedade, porque revelam o antagonismo entre direitos
opostos. A propriedade apresenta dois aspectos fundamentais;
um interno que é a prerrogativa, concedida ao proprietário, de
promover sobre a coisa objeto de seu direito qualquer atividade
lícita; e um externo, que é a faculdade concedida ao titular de
repelir os atos de terceiro, capazes de restringir as vantagens
que a coisa proporciona, ou de admitir a elas um estranho
(Conflito de vizinhança e sua composição, 2. Ed., Rio de
Janeiro, Forense, 1972, p. 20). O conflito se revela sempre que
um ato praticado pelo dono ou morador de um prédio, ou o
estado de coisas por ele mantido, vá exercer seus efeitos sobre o
prédio vizinho, causando prejuízo ao imóvel ou incômodo ao
morador. Nasce daí uma contradição entre direitos de
propriedade opostos, pondo em contraste o aspecto interno de
um com o aspecto externo de outro.

A composição dos conflitos de vizinhança passa
pela adoção de critérios diversos que aferem a normalidade do
uso do imóvel, a gravidade dos incômodos e a supremacia do
interesse público”.

Na sequência, referindo-se ainda ao “fazer
cessar” positivado na letra do art. 1.277, pontifica: “A expressão é
ampla e, para sua consecução, cabe ao vizinho ofendido um largo leque de
medidas, desde a execução de obrigação de não fazer, como cessar a imissão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029258-42.2017.8.26.0002 -Voto no 7829
7
de ruídos, fumaça ou gases, como também execução de obrigação de fazer,
como a demolição de imóvel em ruína que ameace a segurança dos prédios
vizinhos, tudo com tutela específica e meios previstos no art. 461 do CPC
(arts. 139, IV, 497 a 500, 536, § 1o e 537 do CPC/2015). Além disso o pedido
cominatório pode ser adequado para reprimir o comportamento do vizinho,
sem prejuízo da indenização decorrente de danos morais e materiais”.
Lícito que seja o uso da propriedade, não se
o concebe senão que sujeito ao resguardo do direito ao sossego dos
proprietários e possuidores de imóveis da vizinhança, aspecto ao
qual, definitivamente, não se atentaram os réus.
Nessa
quadra
de
considerações,
notadamente ante o justificado receio de reiteração de condutas
atentatórias ao direito ao sossego do autor, claramente delineadas
nos autos, tenho para mim que não se pode afastar a tutela
inibitória postulada, enquanto meio eficaz, sobretudo, adequado e
proporcional às precedentes violações de direito comprovadas nos
autos, na tutela da posição jurídica do autor, plenamente legitimada
nas circunstâncias.
A
maior
ou
menor
dificuldade
de
comprovação de violações futuras do comando mandamental de
obrigação de não fazer, ônus do autor a ser desincumbido em tempo
oportuno, se o caso, e não sem descurar concretamente das
diretrizes da razoabilidade e proporcionalidade - para que não se
traduza em cerceio abusivo ao uso regular da propriedade - não pode se
prestar a obstar a consecução da tutela específica alvitrada,
enquanto, repita-se, instrumento de inegável efetividade, e portanto
adequado e porque não dizer, em certa medida, preferencial, em relação à tutela
ressarcitória, dada a natureza preventiva de que se reveste, constitucionalmente
abraçada pelo art. 5o, XXXV da Carta Maior à tutela da posição jurídica
comprovadamente violada no contexto dos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029258-42.2017.8.26.0002 -Voto no 7829
8
Dessa forma, diante do exposto, de rigor a
reforma da r. sentença, julgando-se procedente o pedido cominatório
de obrigação de não fazer deduzido pelo apelante, para que se
abstenham os apelados da reiteração de condutas atentatórias ao
direito de vizinhança, deixando de realizar ou permitir que terceiros
realizem, em datas futuras, festas ou eventos de cunho comercial ou
não, que ultrapassem efetivamente os limites de utilização do imóvel
em conformidade com as posturas normativas de tutela ao sossego
público, notadamente no período noturno, sob pena de incorrerem
em multa cominatória de R$ 10.000,00 por evento atentatório ao
comando mandamental.

Eventual
descumprimento
do
comando
mandamental a ser comprovado pelo autor e aferido à luz das
diretrizes da razoabilidade e proporcionalidade, para que não se
transforme em cerceio abusivo ao uso normal da propriedade.
Por corolário do que precede, inverto a
distribuição dos ônus sucumbenciais, verba honorária arbitrada em
20% do valor atribuído à causa, devidamente corrigido.

Pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator